Tribunal: TJPA
Processo: 0840815-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840815-14.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MATOS BARRETO

APELADO: CARMEN SILVIA PITMAN MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0840815-14.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCELO MATOS BARRETO

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

APELADO: CARMEN SILVA PITMNA MACHADO

ADVOGADO: CARMEN SILVA PITMAN MACHAOD – OAB/PA 7.492-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marcelo Matos Barreto contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Carmen Silva Pitman Machado, condenando o réu ao pagamento de:

o

R$ 11.601,31 por danos materiais, atualizados pelo INPC desde 06/07/2020 e acrescidos de juros de 1% ao mês desde 22/06/2020; e

o

R$ 3.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da publicação da sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

2.

O apelante sustenta a inexistência de acordo passível de homologação, sua ilegitimidade passiva, a nulidade do processo desde a apresentação do laudo pericial e a ausência de danos morais indenizáveis. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a existência de consenso passível de homologação;
(ii) estabelecer se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo;
(iii) determinar se há danos morais indenizáveis; e
(iv) analisar eventual nulidade processual decorrente da apresentação do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Manifestação volitiva e acordo entre as partes
: Conclui-se que não há consenso passível de homologação, uma vez que as tratativas entre as partes não resultaram em acordo, conforme registrado nos autos e confirmado pela apelada.

5.

Legitimidade passiva ad causam
: O apelante, como proprietário do imóvel causador dos danos, possui obrigação propter rem decorrente do direito de vizinhança (art. 1.277 do Código Civil), sendo responsável pelos reparos e indenizações devidas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

Danos morais indenizáveis
: Configura-se o dano moral pelos transtornos comprovados pericialmente decorrentes dos vazamentos e infiltrações, que afetaram a qualidade de vida da autora. O valor de R$ 3.000,00 é adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

Nulidade do processo
: Não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que o apelante deixou transcorrer os prazos para impugnar o laudo pericial e a decisão de julgamento antecipado da lide, caracterizando a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário de unidade imobiliária causadora de danos a imóvel vizinho é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, dada a obrigação propter rem inerente ao direito de vizinhança.

2.

A omissão no reparo de danos causados por infiltrações em imóvel vizinho gera dever de indenizar, configurando dano moral indenizável quando comprovados prejuízos à qualidade de vida.

3.

A ausência de impugnação tempestiva de laudo pericial enseja preclusão consumativa, afastando eventual nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 398, 1.277 e ss.; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJMG, Apelação Cível 1.0024.12.202453-2/001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 03.05.2017.

2.

TJDFT, Acórdão 1384462, 0702096-69.2019.8.07.0014, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 04.11.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0840815-14.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCELO MATOS BARRETO

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

APELADO: CARMEN SILVA PITMNA MACHADO

ADVOGADO: CARMEN SILVA PITMAN MACHAOD – OAB/PA 7.492-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCELO MATOS BARRETO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente

procedente a pretensão para:

A) A título de indenização por danos materiais, deve o requerido pagar a requerente o valor de R$ 11.601,31 (id 18713081 - Pág. 2), valor mediano dos orçamentos apresentados pela autora, atualizado desde 06 de julho de 2020 (data do orçamento), pelo INPC até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data do ato ilícito, qual seja 22 de junho de 2020 (data do laudo do CPC Renato Chaves noticiando os danos – id 18713086) – CC/2002, art. 398 (mora
ex re
, em se tratando de responsabilidade civil aquiliana.

B) Deve a parte requerida ser condenada a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora. Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, nos moldes da Súmula n° 54, do STJ (mora ex re).( PJe ID 12017072, páginas 1-10)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- existência de consenso entre os litigantes passível de homologação;

-ilegitimidade passiva
ad causam
e

-nulidade do processo desde a apresentação do laudo pericial e

- danos morais indenizáveis não caracterizados.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

12017073– páginas 1-11).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 12017079, páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0840815-14.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCELO MATOS BARRETO

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

APELADO: CARMEN SILVA PITMNA MACHADO

ADVOGADO: CARMEN SILVA PITMAN MACHADO – OAB/PA 7.492-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade.

Às premissas recursais.

Manifestação Volitiva
. Não há consenso passível de homologação judicial!

Vejo a existência de tratativas no PJe ID 12017005
[i]
, que não avançaram dada a discordância da Apelada quanto ao orçamento apresentado, não havendo falar em homologação judicial ante a inexistência de acordo entre os litigantes, o qual reconhecido pelo magistrado cujo excerto tenho por destacar,
in verbis
:

Diante da impossibilidade de acordo entre as partes, passo a analisar os pedidos de produção de prova formulados após a decisão de saneamento e
organização
.
(PJe ID 12017013)

Premissa rejeitada ante a obviedade da narração versada a não impor maiores digressões.

Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
.

A unidade imobiliária causadora do dano aponta o número 1804, a qual adquirida por
MARCELO MATOS BARRETO
mediante arrematação decorrente dos autos do processo n. 95.00.05659-3 do acervo da 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Belém. ( PJe ID 12016953, página 1).

Ora, em se tratando do direito de vizinhança previsto no artigo 1.277 e ss. do CC,

inegável é que a obrigação sob enfoque é
propter rem
, eis que oriunda da propriedade da coisa.

Nesse sentido.

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - APARTAMENTOS - VAZAMENTO -INFILTRAÇÃO - REPAROS
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA.

Ao proprietário de apartamento superior cujos vazamentos causam infiltração no debaixo cumpre reparar o seu apartamento, fazendo cessar os vazamentos que causam infiltrações, e reparar os danos causados pelas infiltrações
. Ainda cabe ao proprietário do apartamento superior que deixa os vazamentos de seu apartamento danificar o debaixo com infiltrações por longo tempo, e, alertado, nada faz, pagar para o proprietário debaixo uma reparação pecuniária por dano moral, porquanto autor de conduta violadora de direito da personalidade, na dimensão técnica integridade moral.
É parte passiva legítima quem é chamado a participar de ação adequada e útil para a providência pedida de remoção de uma situação antijurídica.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.202453-2/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017, publicação da súmula em 09/05/2017) Destaquei.

À vista disso, dada a qualidade da obrigação,
MARCELO MATOS BARRETO

é parte legítima para figurar na demanda a não comportar qualquer dúvida no aspecto.

Premissa rejeitada.

Danos Morais Indenizáveis.
O prejuízo

causado ao apartamento de
CARMEN SILVA PITMAN MACHADO,
de forma pericialmente

comprovada, originou-se pelo vazamento de água advindo

da unidade imobiliária do Apelado, que obrigado à indenização por danos morais ante o inquebrável nexo de causalidade.

Perceba que a questão litigiosa gravita em torno do direito de vizinhança, cuja obrigação adjetiva como
propter rem
, trazendo sua essência o nexo de causalidade, exigindo que
MARCELO MATOS BARRETO
cumpra a obrigação de fazer(reparos e consertos devidos) e indenize moralmente
CARMEN SILVA PITMAN MACHADO
sendo a matéria tão pacificada conforme ementa abaixo colacionada:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INFILTRAÇÃO NO TETO DO BANHEIRO E QUARTO DO APARTAMENTO DO PISO INFERIOR. OBRIGAÇÃO DE REPARAR IMPOSTA À PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL SUPERIOR. CABIMENTO. CULPA CONSTATADA
.
DESÍDIA NO CONSERTO DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Segundo o art. 1.277, caput, do Código Civil, “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

2.
Constatada a desídia do proprietário do imóvel superior em realizar os reparos e fazer cessar os danos causados ao apartamento inferior, há que se manter a obrigação de fazer imposta em sentença, bem como a imposição de astreintes.

3. Os diversos transtornos causados aos habitantes do imóvel inferior pelas infiltrações, mofos, goteiras e danos elétricos interferiram no sossego do lar, bem como na qualidade de vida e bem-estar, ensejando danos morais indenizáveis.

4. O valor da indenização por dano moral deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com intuito de evitar que não se converta em fonte de enriquecimento para uma das partes ou se torne inexpressiva para a outra.

5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Apelação das Autoras conhecida e provida. Unânime.

(Acórdão 1384462, 0702096-69.2019.8.07.0014, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2021, publicado no DJe: 19/11/2021.) Destacado.

Danos morais indenizáveis orçados em R$ 3.000,00(três mil reais)que atendem

à razoabilidade necessária e afasta o enriquecimento ilícito.

Premissa rejeitada.

Anulação do Processo
.
MARCELO MATOS BARRETO
quer a anulação do processo desde a apresentação do meio de prova pericial.

Verificados os passos dados após a apresentação do laudo, vejo que o Apelante deixou estabilizar o meio de prova pericial, inclusive no que tange ao anúncio de julgamento antecipado da lide efetivado no PJe ID 1207069.

Preclusão consumativa que enseja a rejeição da premissa, então.

Assim sendo,

conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo-se irretocável a objurgada dado o acerto do raciocínio jurídico ora esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]

Aberta a audiência foi renovada a tentativa de conciliação as partes avançaram no sentido de fazer um acordo nos seguintes termos: que o requerido arcaria com as despesas de mão de obra para o reparo do banheiro estragado no apartamento da autora (forro de gesso, assentamento de pia, fixação de lajotas na parede), enquanto que a requerente deverá fornecer o material necessário para esse reparo; que quanto ao armário estragado (mdf ou compensado) localizado na copa, será feito um orçamento para recuperação ou construção de um similar, por parte do requerido e por parte da requerente, sendo que o orçamento que ficar mais barato deverá ser considerado para fins de cumprimento de obrigação; que as partes apresentarão este orçamento nos autos no prazo de 15 dias, ocasião em que as partes deverão se manifestar quanto a essa despesa.DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:1 – Suspendo o processo pelo prazo de 15 dias.2 – Após, conclusos.
O PRESENTE SERVE COMO TERMO DE COMPARECIMENTO
. Nada mais para constar, dou por encerrado o presente e depois de lido e achado conforme segue assinado pelos presentes. Eu, Lais Raimunda Silva Tavares de Lima, estagiária, digitei.

Belém, 17/12/2024